Tribunal: TJPA
Processo: 0008256-87.2013.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10241 - Exoneração ou Demissão
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008256-87.2013.8.14.0008

APELANTE: GISELLY MALCHER DA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. VERBAS RESCISÓRIAS. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Barcarena contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação, condenando o ente municipal ao pagamento de verbas rescisórias a servidora comissionada, incluindo férias acrescidas de um terço constitucional e décimo terceiro salário proporcional. O agravante alega quitação das verbas rescisórias, sem, contudo, apresentar prova documental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve comprovação do pagamento das verbas rescisórias pleiteadas, especialmente férias e 13º salário proporcional, ou se permanece o dever de pagamento das referidas verbas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Município agravante não apresentou prova documental idônea que comprove a quitação das verbas rescisórias.
4. Nos termos do art. 373, II, do CPC/15, incumbia ao réu a demonstração de fato impeditivo ou extintivo do direito da autora, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O ente público que alega quitação de verbas rescisórias tem o ônus de comprovar o efetivo pagamento. 2. A falta de comprovação implica o dever de pagamento das verbas rescisórias, conforme previsto no art. 7º da CF/88."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, VIII e XVII; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 570.908, Rel. Min. Cármen Lúcia; STJ, Súmula 385.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo Município de Barcarena, contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 17186227), que conheceu do recurso e lhe deu parcial provimento, nos autos da ação de cobrança movida por Giselly Malcher da Costa.

Inconformado, o agravante alega, em suma, que, com base na ficha funcional e no relatório de informações, juntados na contestação de ID 48804241, constata-se que a agravada já recebeu o valor referente ao período solicitado. Consequentemente, o pedido de pagamento permanece deserto.

Pontua, ainda, que o mesmo ocorre com o pagamento do 13º salário pleiteado pela agravada, que foi comprovado documentalmente como já quitado, não podendo a municipalidade efetuar o pagamento em duplicidade.

Ante esses argumentos, requer que seja conhecido e provido o presente recurso de agravo interno para o fim de reformar a decisão monocrática recorrida que condenou o agravante a realizar os pagamentos de verbas rescisórias tais como férias, férias proporcionais, décimo terceiro proporcional, haja vista o pagamento já ter sido efetuado.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 18249262).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Conforme destacado na decisão agravada, a agravada se encontrava na condição de servidora pública durante a ocupação do cargo, sendo-lhe assegurado o direito às verbas constitucionalmente garantidas como direitos sociais dos trabalhadores: férias, 13º salário e eventual saldo de salário inadimplido, nos termos do artigo 7º, incisos VIII e XVII, da CF/88.

Portanto, diante da fundamentação e da jurisprudência exposta, resta escorreita a decisão que reconheceu o direito da parte autora a receber férias acrescidas do terço constitucional, assim como 13° salário, tendo em vista as garantias aos servidores ocupantes de cargo público, seja de provimento efetivo ou em comissão, conforme dispõe o art. 39, § 3º, da CF/88, que dispõe:

Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Nesse sentido:

DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS: PAGAMENTO ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DO BENEFÍCIO
. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito. 2. A ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias. 3. O não pagamento do terço constitucional àquele que não usufruiu o direito de férias é penalizá-lo duas vezes: primeiro por não ter se valido de seu direito ao descanso, cuja finalidade é preservar a saúde física e psíquica do trabalhador; segundo por vedar-lhe o direito ao acréscimo financeiro que teria recebido se tivesse usufruído das férias no momento correto. 4. Recurso extraordinário não provido
. (STF - RE: 570908 RN, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 16/09/2009, Tribunal Pleno, Data de Publicação: REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA COMISSIONADA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO PARA CONDENAR O MUNICÍPIO DE CHAVES A PAGAR FÉRIAS INTEGRAIS E PROPORCIONAIS, ACRESCIDAS DE 1/3 E 13º SALÁRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. AFASTADA. EXCEÇÃO À REGRA DO CONCURSO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. A apelada fora investida para exercício de cargo em comissão (Assessor II) na Administração Municipal. 2.
A situação em nada se assemelha aos casos que atraem a aplicação dos temas 191, 308 e 196 do STF, tendo em vista não versar sobre contratação temporária nula, mas de cargo cuja a investidura e dispensa fica a critério da conveniência e oportunidade da Administração. 3. O salário, o 13º salário, assim como as férias integrais e proporcionais acrescidas de 1/3, são direitos assegurados pela Constituição Federal (art.7º, X e VIII) a todo o trabalhador. De índole fundamental, tratam-se de verbas de natureza alimentar essenciais à garantia do mínimo existencial
. 4. Manutenção da condenação. 5. Apelação conhecida e não provida. 6. À unanimidade. (2064631, 2064631, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-07-29, Publicado em 2019-08-12)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS. FATO INCONTROVERSO
. OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1-
Sentença que confere ao autor/apelado o direito à percepção de férias proporcionais e salário do mês de dezembro/2012, não pagos pela gestão anterior;
2- Direito incontroverso, diante da confirmação do débito da verba salarial pelo réu, o que configura o dever do Município de indenizar o servidor exonerada, para não incorrer em enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública; 3- A Lei de Responsabilidade Fiscal não pode ser invocada com o fim de desconstituir a obrigação de pagamento de salário a servidor público, tendo em vista a natureza alimentar da verba salarial, sob pena de afronta ao princípio da dignidade humana; 4- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer; 5- Apelação conhecida e desprovida. (2019.01654667-81, 203.340, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-22, Publicado em 2019-05-03)

REEXAME NECESSÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CARGO COMISSIONADO. 13º SALÁRIO E FÉRIAS. DEVIDOS.
CONTRATO VÁLIDO. PERCEPÇÃO DE VERBAS SALARIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. PRECEDENTES DO STF. 1.
O servidor ocupante de cargo comissionado tem direito ao pagamento das verbas devidas aos estatutários em geral. A Constituição da República assegura aos servidores estatutários apenas os direitos sociais do trabalhador - próprios dos empregados celetistas - previstos expressamente em seu art. 39, § 3º. As férias e o abono de férias, o pagamento de 13º salário é direito de todo servidor público, assegurado expressamente no texto constitucional, com exceção do FGTS
; 2. O cálculo da correção monetária deverá observar a regra seguinte: (...) Em reexame, sentença alterada. (2017.04206536-06, 182.123, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-25, Publicado em 2017-10-24)

Ressalta-se que o direito constitucional ao recebimento de férias acrescidas de um terço pelo trabalhador, assim como 13° salário, conforme postulado na petição inicial, só poderia ser desconstituído com a apresentação de documentos que comprovassem o seu pagamento, o que não ocorreu.

O Município ora agravante não negou o vínculo, o qual foi devidamente indicado por meio dos documentos juntados com a petição inicial. Portanto, caberia ao agravante/réu em sua peça apresentar os documentos necessários para sua defesa, aptos a provarem a existência de fato impeditivo ou extintivo do direito da parte autora, qual seja o efetivo pagamento correspondente, ônus que não se desincumbiu.

Isto é, ao alegar fatos impeditivos/modificativos do direito do autor, o agravante assumiu o ônus da prova quanto ao que sustentou, na forma do art. 373, II, do CPC/15. Além disso, verifico que tal encargo cabe à Municipalidade tendo em vista que é detentora dos documentos e registros públicos aptos a proporcionarem o deslinde da discussão, o que é inviável de ser realizado pela parte autora.

Com efeito, nos termos do supracitado artigo da norma processual civil, competia à parte autora comprovar o fato constitutivo do direito e ao réu a demonstração da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele.

Na espécie, entendo que a documentação colacionada aos autos pela parte autora se mostra plenamente hábil a embasar a procedência do pedido, tendo se desincumbido do ônus que lhe incumbia, sendo oportuno mencionar que a validade de tais elementos probatórios não foi questionada ou impugnada pelo Município.

A propósito, a jurisprudência consolidada desta Corte:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.
VERBAS SALARIAIS NÃO PERCEBIDAS. ÔNUS DA PROVA. ART. 333, I, DO CPC
. INGRESSO ANTERIOR A 1983. VÍNCULO EFETIVO. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. ART. 19 DA ADCT.
REMUNERAÇÃO E 13º SALÁRIO DEVIDOS. ART. 7º CF/88
E RJU DO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME OS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. 1- A sentença deferiu parcialmente o pedido inicial condenando o ora apelado ao pagamento dos salários não pagos no período de outubro a dezembro de 1996 e junho e julho de 1999, bem como 13º salário relativos a 1996 a 2000, acrescidos de juros e correção monetária; 2-
O apelante não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato desconstitutivo do direito do autor, no que se refere ao período de trabalho não remunerado
. Em vez disso, não controverteu os fatos, limitando-se a apontar vício de nulidade ao contrato temporário e defender serem indevidas as verbas em razão deste fator. Restou, portanto, incontroversa a matéria fática; 3- O autor ingressou no serviço público municipal em 1980, como celetista e, em 15/01/1993, passou a integrar o quadro de servidores do Município, Ressoa, portanto, que o apelado ocupa o rol dos servidores estáveis absorvidos pelo art. 19 da ADCT, haja vista haver ingressado no serviço antes de 1983. Isto afasta o caráter transitório do segundo vínculo. Logo, não há se falar em contrato temporário, sequer em nulidade contratual na espécie; 4-
Assim, nos termos dos incisos VII e VIII do art. 7º da CF/88 e do Regime Jurídico dos Servidores Públicos de Óbidos, o apelado faz jus à remuneração do cargo (art. 47) e à gratificação natalina/13º salário (art. 69), nos moldes proferidos na sentença
; 5- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer; 7- Recurso conhecido e desprovido. Consectários modulados de ofício. (2019.00298047- 15, 200.524, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-01-28, Publicado em 2019-02-13)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO DE COBRANÇA.
PRELIMINAR DE REEXAMNE DE OFICÍO- SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO
SERVIDOR EFETIVO. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ART. 131 E ART. 333, INCISOS I e II, DO CPC/73.
PRELIMINAR CONHECIDA DE OFCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO I- A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. II -
Pagamento dos vencimentos do Servidor público do Município de Muaná salário não pagos com a mudança de Administração. III- Argumentações esposadas pela apelante de que os documentos que comprovariam ou não o vínculo do obreiro com o município, de que não teriam sido repassados pela gestão do prefeito anterior, na prática, não afasta o direito material do servidor público, devendo as aludidas irregularidades, serem sanadas em ação própria entre a atual administração e os possíveis responsáveis pelo dito extravio ou desaparecimento de mencionados documentos públicos. IV- Dessa forma, seria atribuição do município de Muaná, o ônus da prova do efetivo pagamento, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015 (antigo art. 333, II do CPC/73). Entretanto, não trouxe aos autos quaisquer elementos que pudessem afastar a pretensão postulada pelos apelados, observando-se que o documento comprovativo de pagamento será naturalmente de posse do agente pagador, ou seja, do ente estatal e não do servidor.
V- Quanto a questão do vínculo laboral, os apelados juntam documentos que comprovam seu vínculo com o Município e seu efetivo exercício no cargo de vigia, auxiliar de serviços gerias e professora, conforme documentos de fls. 09,15 , 21, as demais provas constituídas nos autos, levam ao convencimento do direito do autor/apelado; VI-
Ônus processual do réu/apelante de provar o fato impeditivo do direito alegado pelo autor, logrou desincumbir-se de seu ônus não apresentando contraprova necessária a elidir a prova da prestação do serviço, bem como do não pagamento dos valores requeridos, pelo que deve prevalecer a tese da defesa do servidor;
VII- No que se refere à correção monetária de verbas remuneratórias devidas a servidores públicos, impõe-se o afastamento da redação dada pela Lei n. 11.960/09, conforme declaração de inconstitucionalidade parcial, proferida da ADI 4.357/DF e ADI 4.425/DF, incidindo o IPCA, índice que melhor reflete a inflação no período VIII- Recurso conhecido e Improvido. IX- Reexame necessário sentença reformada para fixar a fórmula de cálculo dos juros e correção monetária que incidirão sobre a condenação.” (Proc. N. 2018.01849860-43, Ac. 189.622, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 07/05/2018, Publicado em 10/05/2018)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
AÇÃO DE COBRANÇA PARA CONDENAR O MUNICÍPIO DE MUANÁ A PAGAR OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA. (...) MUNICÍPIO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART.20 DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1.
A responsabilidade pelo pagamento dos vencimentos dos servidores é do Município, sendo insubsistente a afirmação de que o débito (dezembro de 2012) é oriundo da antiga gestão, uma vez que a Administração rege-se pelo princípio da impessoalidade. 2. (...) 3. O vínculo jurídico entre a servidora e o Município restou devidamente demonstrado nos autos, bem como a inadimplência por parte da Administração (fls.07/13 e fls.15). Assim, não se desincumbindo o apelante do ônus de provar fato impeditivo modificativo ou extintivo do direito da autora, impõe-se a manutenção da sentença.
4. Devida a condenação em honorários advocatícios no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), com fundamento no art. 20 do CPC/73. 5. Apelação conhecida e não provida. 6. À unanimidade.

(2017.01967732-41, 174.895, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 15/05/2017, Publicado em 17/02/2017)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 16/10/2024